Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714358-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ERLANDA MARIA FEITOSA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de danos morais e materiais (0714490-40.2025.8.07.0001), ajuizada por ERLANDA MARIA FEITOSA MAIA. A parte agravante foi intimada para, no prazo de 5 dias, juntar a guia de custas e do respectivo comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC (ID 70803729). Em resposta, a agravante informou que “as custas de distribuição do presente recurso, foram devidamente recolhidas” (ID 71197008). Foi juntado comprovante de pagamento das custas de forma simples e não em dobro ID 71199111 - pág. 1. Os autos retornaram conclusos à esta relatoria. É o relatório. Decido. O caput do art. 1.007 do CPC estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “A prova do recolhimento do preparo demanda não só a juntada do comprovante de pagamento, mas também a da guia de recolhimento de custas que indicará se o pagamento foi efetuado na rubrica correta e teve a destinação pretendida pela lei.” (AgRg no RMS n.o 71.840/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJE de 28/8/2023.) Embora intimado para comprovação do recolhimento das custas em dobro, à luz do § 4o do art. 1.007 do CPC, o agravante não retificou o equívoco, limitou-se apenas a apresentar nos autos a guia de recolhimento de preparo simples. Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento de que “[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro, quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção [...].” (AgInt no REsp n.o 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). Sobre a questão, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal: “[...] 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. [...].” (07171591120218070000, Relator: Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE de 21/1/2022) - g.n. Assim, o recurso não pode ser admitido. Porque deserto. Ademais, não restou comprovado o justo impedimento apto a relevar a pena de deserção, consoante o disposto no § 6o do art. 1.007 do CPC. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator